Tribunal: TJDFT
Processo: 0743198-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743198-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública (autos no 0710550-84.2023.8.07.0018, ID no 52194247). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. A matéria foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal com efeito vinculante. Discutir-se-á neste recurso o valor da obrigação (Quantum debeatur) e não a obrigação em si (an debeatur). 5. O Distrito Federal deverá, nas contrarrazões, enfrentar o valor da obrigação honorária e o critério de fixação. 6. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Brasília, DF, 9 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO